Tribunal: TJDFT
Processo: 0745241-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745241-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJR SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: DROGARIA SHOPPING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AJR SECURITIZADORA S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, que, em sede de cumprimento provisório de sentença movido contra DROGARIA SHOPPING LTDA, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, diante da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis da parte executada. Em suas razões recursais (ID 77382925), a exequente sustenta que a suspensão do feito ocorreu sem que fosse oportunizada sua manifestação sobre os resultados das pesquisas patrimoniais realizadas via SISBAJUD e RENAJUD, tampouco foi intimada para requerer o prosseguimento da execução. Argumenta que a r. decisão foi proferida de forma prematura, uma vez que a execução foi ajuizada em 14/05/2025 e ainda se encontra em fase inicial, não podendo ser considerada inerte. Ressalta que, além das diligências já realizadas, existem outros meios de localização de bens que não foram utilizados, como INFOJUD, SNIPER/TJSP, ARISP/ONR, reiterações via SISBAJUD (teimosinha), expedição de ofícios à Junta Comercial, pesquisa de chaves PIX, penhora de direitos aquisitivos, entre outros. Defende que a suspensão automática e o arquivamento provisório do feito, sem o esgotamento das diligências cabíveis, comprometem a efetividade da tutela jurisdicional e esvaziam o título executivo. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando o restabelecimento do curso regular da execução e o deferimento das diligências complementares indicadas. Preparo regular (ID 77385426). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A exequente defende que a suspensão automática e o arquivamento provisório do feito, sem o esgotamento das diligências cabíveis, comprometem a efetividade da tutela jurisdicional e esvaziam o título executivo. Assim dispõe o art. 921 do CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.” Todavia, a hipótese dos autos é insuficiente para concluir que a parte agravada/executada não possui bens penhoráveis. A execução tramitou por apenas 5 meses. Apesar do resultado infrutífero das pesquisas do SISBAJUD (ID 250717440) e do RENAJUD (ID 250717436), outras medidas típicas ou atípicas podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora. Assim, em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que a suspensão da execução com 6 meses do seu ajuizamento é medida precipitada e desproporcional, especialmente porque há inúmeras medidas a serem solicitadas para o encontramento de bens, como a pesquisa no sistema INFOJUD e a reiteração do SISBAJUD (teimosinha). Ademais, os princípios da cooperação entre as partes e da efetividade da execução devem ser observados para concretizar o objetivo da ação de execução: a satisfação do crédito. É o que se confere dos precedentes, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PRECIPITADA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1.Nos termos do art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil – CPC, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. 2. A hipótese dos autos é insuficiente para concluir que a agravada/executada não possui bens penhoráveis. A execução tramitou por apenas 11 meses. Apesar do resultado infrutífero das pesquisas aos sistemas à disposição do juízo realizadas, outras medidas típicas ou atípicas podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora. A suspensão da execução foi determinada sem oportunizar ao credor a indicação de outras diligências possíveis. 3. A suspensão da execução com menos de 1 ano do seu ajuizamento é medida precipitada e desproporcional. Os efeitos da medida em curto período de tempo devem ser ponderados, especialmente porque prejudicam os interesses do credor e ensejam declaração da prescrição intercorrente. 4. Os princípios da cooperação entre as partes e da efetividade da execução devem ser observados para concretizar o objetivo da ação de execução: a satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1886605, 0718408-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PROCESSO INICIADO NO ANO EM CURSO. DETERMINAÇÃO DE UMA PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELOS CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, iniciado no ano em curso, no qual o magistrado determinou, uma única vez, pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da devedora, nos sistemas disponíveis ao juízo, sem obter êxito, determinando a suspensão do feito. 2. No caso dos autos, a suspensão do processo se deu de forma prematura diante do pouco tempo de tramitação do processo e, das possibilidades de os credores, por outros meios, localizarem bens da empresa ou requerem a adoção de outras medidas, até mesmo atípicas, na busca de satisfação de seu crédito. 3. O objetivo primordial do cumprimento de sentença é garantir, à parte credora, o recebimento do seu crédito mediante bens penhoráveis do patrimônio do devedor. 4. Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo. 5. Recurso provido. (Acórdão 1383115, 0719240-30.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021.) Sob outro enfoque, presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois a eventual reforma da decisão apenas na fase de julgamento do mérito implicaria em entrave desnecessário ao andamento do processo originário, que permaneceria paralisado por tempo indeterminado, apenas para, posteriormente, ter-se a suspensão levantada. Tal dinâmica contraria os princípios da celeridade e da efetividade processual, pois promovendo-se o interesse da parte credora, privilegia-se a eficiência da prestação jurisdicional como um todo. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento do efeito suspensivo, vez que se encontram presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer o regular curso da execução. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator